Tribunal: TJDFT
Processo: 0738657-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIDA A GRATUIDADE DE JUSTIÇA AO AGRAVANTE. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA DOCUMENTALMENTE. BENEFÍCIO CONCEDIDO. AGRAVO PROVIDO.

I. A gratuidade de justiça deve ser deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.).

II. No caso concreto, determinado à parte a comprovação dos pressupostos (Código de Processo Civil, art. 99, § 2o), o agravante apresentou documentos que se revelam suficientes para a concessão do benefício.

III. No ponto, o contracheque (INSS) indica a aposentadoria por invalidez previdenciária a partir de 01 de fevereiro de 2017, com renda mensal compatível com a alegada hipossuficiência financeira (R$ 1.434,11). Somado a isso, não há indicação no processo de que o agravante perceba outras rendas, tampouco o objeto da demanda (ação de restituição) é capaz de infirmar a gratuidade de justiça postulada, e ora deferida.

IV. Agravo de instrumento conhecido e provido.